Tribunal: TJMT
Processo: 1010909-63.2023.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010909-63.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA BEATRIZ PEREIRA - CPF: 042.041.391-08 (APELANTE), LUCIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 859.473.428-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPACHO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – NOMENCLATURA DADA, QUE NÃO PODE SERVIR DE JUSTIFICATIVA PARA O DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA
DA AUTORA
– PRECLUSÃO CARATERIZADA – NÃO RECOLHIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E NO INCISO IV DO ART. 330, TODOS DO
CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A
nomenclatura dada a uma intimação não pode servir de justificativa para o advogado que patrocina a parte descumprir uma obrigação a ele inerente, isto é, do dever de visualizar o conteúdo das intimações a ele direcionadas, a fim de promover as medidas cabíveis, se necessárias.

2.
Não sendo apresentado qualquer recurso da decisão que indeferiu o benefício e deixando a autora de recolher as custas processuais, tal inércia não deve ser referendada pelo Judiciário,
porquanto, operou-se a preclusão, sendo de rigor, portanto, o indeferimento da inicial.

3
. Com efeito,
evidente que a decisão que indeferiu a justiça gratuita tem natureza interlocutória, contra a qual caberia, no momento oportuno, a interposição de recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015 do CPC.

4
.
Assim, não havendo o respectivo pagamento das custas processuais, no prazo assinalado, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito,
nos artigos 321, parágrafo único e no inciso IV do art. 330, todos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
, interposto por
PATRICIA BEATRIZ PEREIRA
, contra
a
sentença
que
,
nos
a
utos
dos Embargos à Execução n.o
1010909-63.2023.8.11.0045
,

opostos em face de

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA. - SICOOB CREDISUL
,
nos termos
dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I,
ambos do Código de Processo Civil
,
indeferiu a petição inicial e, por consequência,
julgo
u
extinto o processo, sem julgamento de mérito
. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais

(
ID
214771507
)
.

Irresignad
a
,
a embargante/apelante aduz que seu patrono foi surpreendido com a sentença extintiva, porquanto, o lançamento
do andamento processual feito pela Secretaria, em 10/01/2024, veio eivada de erro material que traiu
a sua perspicácia e culminou com a sentença extintiva.

Sustenta que, num primeiro lançamento, veio descrito “Concluso para Decisão”, todavia, em seguida, foi anunciado um “Despacho de Mero Expediente”, e sendo este último prerrogativa protocolar da Secretaria, o patrono do feito, envolto em outras inúmeras demandas, deixou de verificar o seu conteúdo e, por conseguinte, de todas as outras decisões subsequentes.

Aleg
a que o andamento processual foi publicado no DJE, sem, contudo, possibilitar acesso à intimação. Outrossim, a Resolução TJ/MT/OE/2022 prioriza a intimação no Portal
PJe
, razão pela qual nula é a intimação.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, possibilitando à embargante/apelante comprovar sua hipossuficiência
(ID
214771509
).

Sem
contrarrazões
,
ante a ausência de
triangularização
processual
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se das razões recursais que a embargante/apelante pretende seja declarada nula a sentença, tendo em vista que a intimação para comprovar a sua hipossuficiência recebeu a descrição de “Despacho de Mero Expediente”, daí decorrendo a sua inércia
quanto às demais determinações judiciais,
que culminou com a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Ocorre que, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a nomenclatura dada a uma intimação não pode servir de
justificativa para
o
advogado que patrocina a parte descumprir uma
obrigação
a ele
inerente
, isto é, do dever de
visualizar o
conteúdo das intimações a ele direcionadas, a fim de
promover
as medidas cabíveis, se necessárias.

A propósito, convém trazer à colação o disposto no art. 269 do CPC. “
Verbis
”:

Art. 269.
Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo
.

Assim, o fato de o advogado desconsiderar a intimação somente em razão da descrição dada ao ato judicial, não pode servir de óbice ao cumprimento da
determina
ção constante no despacho que determinou que a parte embargante/apelante comprovasse a sua
“incapacidade financeira e a impossibilidade de pagamento das despesas inerentes às taxas e custas judiciárias”
.

Como se vê, o aludido despacho não tem conteúdo decisório, mas ordena à embargante/apelante a realização de determinada providência, de modo que a nomenclatura/descrição em nada interferiu quanto a seu teor
, cabendo à parte, devidamente intimada, apenas cumprir o comando judicial
.

Aliás, importa salientar que a intimação do referido despacho também constou do DJEN, sendo o seu teor integralmente publicado:

Logo, por onde quer que se olhe a questão, não há como infirmar a validade da intimação, bem como que o conteúdo do despacho era notório, ou deveria ser se o patrono tivesse diligenciado em acompanhar todas as intimações a ele direcionadas, a fim de afastar qualquer conjectura acerca do teor/conteúdo do ato judicial.

Ademais, conforme se observa do
s andamentos processuais da demanda em primeiro grau, certificado o decurso do prazo sem manifestação da embargante/apelante
quanto à determinação emanada no referido despacho
, o processo foi concluso, advindo em seguida “Decisão” que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, no entanto, deferiu, de ofício, o parcelamento das custas processuais e taxa judiciária correspondentes à distribuição da demanda em até 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, determinando, ao final, o
recolhimento da primeira parcela em até 15 (quinze) dias úteis após sua intimação e das demais nos meses subsequentes ao primeiro pagamento, sob pena de extinção processual sem apreciação do mérito.

E, da mesma forma, a intimação da aludida decisão também constou do DJEN. Vejamos:

Destaca-se, inclusive, que além da publicação do “decisum”
no diário da justiça
, restou
também
anunciado nos andamentos processuais (em CAPS LOCK) que a gratuidade da justiça não foi concedida. Senão vejamos:

No entanto
, mesmo devidamente intimada da referida decisão via DJE
e
PJe
, a embargante/apelante permaneceu inerte, conforme certificado nos autos, sendo que somente depois do decurso do prazo
“
in albis
”
é que foi decretada a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Nesse contexto, perfeitamente válidas as intimações tanto do despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência, quanto da decisão que
indeferiu o pedido de justiça gratuita e
determinou o recolhimento da primeira parcela das custas e despesas processuais, de modo que a inércia da parte embargante/apelante conduz, inevitavelmente, ao indeferimento da inicial, tal como
entendeu
o Sentenciante.

C
om efeito,
não sendo apresentado qualquer recurso d
a decisão que indeferiu o benefício
e deixando
a
embargante/apelante
de recolher as custas processuais,

tal inércia não deve ser referendada pelo Judiciário,
porquanto, operou-se a preclusão,
sendo de rigor, portanto,
a extinção da ação, sem julgamento do mérito.

Assim, evidente que
o juízo singular
valeu-se
da legitimação constante nos artigos 321, parágrafo único e no inciso IV do art. 330, todos do CPC, que assim dispõem:

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

I -
for
inepta;

II -
a
parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV -
não
atendidas as prescrições dos
arts
. 106 e 321
.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INCIAL COM CANCELAMENTO DA DISTIBUIÇÃO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Analisada e indeferida a justiça gratuita, sem a interposição de recurso de agravo de instrumento, ocorreu preclusão
pro

judicato
, nos termos do art. 505 do CPC
.

Se os agravantes repisam as mesmas alegações já enfrentadas, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limitem a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já
explicitadas pelo julgador-, é caso de manter a decisão recorrida com o desprovimento do agravo interno.
(N.U 1014937-23.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 16/02/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado, pelo magistrado, na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 321 do CPC
.
(N.U 1022243-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 21/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA -
NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS
- DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Revogado o benefício da gratuidade da justiça e
sendo determinado o recolhimento das custas processuais, ante a inércia da parte, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida imperativa
.
(TJMT -
Ap
130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL –
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E
EXTINÇÃO DO FEITO
– SENTENÇA MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO. 1. Basta a intimação do advogado para comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo290, doNCPC. 2.
Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o pagamento das custas processuais
em razão de ser ato processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante.
(TJMT -
Ap
122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018,
Publicado
no DJE 05/03/2018).

Outrossim,
no tocante ao meio de intimação do advogado da parte,
esta Câmara Julgadora
tem firmado entendimento diametralmente ao exposto pela embargante/apelante, isto é, de que a inexistência de intimação via DJE importa em prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes.

Logo, não há que se falar em prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa,
caso tivesse
havido apenas intimação via DJE.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n.

05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.
São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do
CPC).
(N.U 1018016-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024